Tribunal: TJSP
Processo: 2300054-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Suspensão do direito de dirigir – A Lei no 14.071/2020 não traz disposições expressas de aplicação a fato pretérito. Por isso, como é normal, alcança apenas as situações que lhe são posteriores. Excepcionalmente poderia, entretanto, alcanças o passado. Mas, em termos de regras administrativas, se o ato ainda não estivesse definitivamente julgado e cominasse penalidade menos severa que a prevista

Ementa:
Suspensão do direito de dirigir – A Lei no 14.071/2020 não traz disposições expressas de aplicação a fato pretérito. Por isso, como é normal, alcança apenas as situações que lhe são posteriores. Excepcionalmente poderia, entretanto, alcanças o passado. Mas, em termos de regras administrativas, se o ato ainda não estivesse definitivamente julgado e cominasse penalidade menos severa que a prevista na lei até então vigente – Recurso improvido.